Tribunal: TCU
Processo: 034.382/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 13.034/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Tabira Ramos Dias Ferreira e Ana Paula de Lima Pereira em face do Acórdão 13034/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Tabira Ramos Dias Ferreira e Ana Paula de Lima Pereira, por preclusão lógica; 9.2. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos por F1 Construções e Náutica Ltda., anteriormente ABP Construtora Eireli - EPP, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.3. notificar acerca desta deliberação os recorrentes.